Tribunal: TJDFT
Processo: 0712295-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712295-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: SILVIO DE FREITAS DINIZ FILHO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a decisão que teria decretado a extinção da fase de liquidação de sentença nos autos 0035109-47.2016.8.07.0001 (8a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside nos parâmetros utilizados pelo e. Juízo de origem para a fixação do “quantum” indenizatório. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de liquidação de sentença proposto por ESPÓLIO DE SILVIO DE FREITAS DINIZ FILHO em desfavor de GEAP - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, partes devidamente qualificadas. Afirmam os exequentes que possuem em seu favor título judicial no qual a parte requerida foi condenada a custear o tratamento de radioembolização, na forma de reembolso. Aduzem que a ré deve reembolsar o autor nos gastos nos termos das diretrizes do plano contratado, que, nesse aspecto, corresponderia ao valor gasto, abatidos 15% (quinze por cento), conforme previsão contratual. Aponta que o valor, quando da apresentação da inicial, corresponderia a R$ 153.350,34 cento e cinquenta e três mil e trezentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos). Devidamente intimada, a parte ré aduz que, para apurar o valor do tratamento, seria necessário que, juntamente às notas fiscais, sejam apresentadas as contas/faturas hospitalares, contendo a discriminação de cada item que a compõe. Em seguida, a parte autora aduz que o requerimento da parte ré é impossível de se cumprido, pois a descrição do pagamento foi entregue antes do pagamento e, por conseguinte, da emissão da nota fiscal. Requereu a intimação do Hospital Albert Einstein para trazer os documentos de faturamento mencionado nas notas fiscais. Foram anexados documentos. É o relato. Decido. Ao contrário do sustentado pela parte ré, entendo que os documentos anexados são suficientes para apurar o valor devido. A partir do exame dos autos, verifica-se que o orçamento do tratamento com radioeboização com Ytrium-90 correspondia ao valor de R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais), para a primeira fase, e de R$ 144.900,00 (cento e quarenta e quatro mil e novecentos reais), para a segunda fase. Os orçamentos anexados (ID 98475357 e 98475358) dizem respeito ao procedimento que deve ser reembolsado e as notas fiscais de ID 139520256 e 139520257 são compatíveis com tais orçamentos e comprovam o pagamento do procedimento pela parte autora. Assim, não há dúvidas de o valor pago nas notas fiscais correspondem ao valor que deve servir de parâmetro para o ressarcimento da parte autora, abatido o valor contratualmente previsto. Ressalto que tal valor deverá ser atualizado monetariamente, a contar a partir de seu efetivo pagamento. Por conseguinte, decreto a extinção da fase de liquidação. Custas, se houver, pelo requerido. Cuidando-se a liquidação meramente de fase integrativa do comando sentencial, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Preclusa esta decisão, caberá ao credor apresentar o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “para apurar o valor do tratamento deferido – custeio do tratamento de radioembolização na forma de reembolso conforme as diretrizes do plano –, é necessário que, juntamente às notas fiscais, sejam apresentadas as contas/faturas hospitalares, contendo a discriminação de cada item que a compõe: diárias, taxas, gasoterapia, materiais, medicamentos, exames e demais serviços prestados”; b) “para apuração dos valores a serem reembolsados conforme as diretrizes do Regulamento, se faz necessário a declaração do prestador de serviços (fatura ou conta hospitalar) informando que as notas fiscais no 07886292 e n° 08020053 se referenciam ao tratamento de radioembolização, para sua devida comprovação”; c) “o título judicial condenou a Agravada a custear o tratamento de radioembolização, na forma de reembolso, conforme as diretrizes do regulamento do plano”; d) “no âmbito da liquidação de sentença, não restou comprovado os valores que, efetivamente, foram despendidos com o tratamento, visto que, as notas fiscais apresentadas não discriminam especificamente os procedimentos com os respectivos valores”; e) “a estimativa não representa os materiais, medicamentos, taxas etc. que efetivamente foram utilizados no tratamento e, dessa forma, os documentos apresentados pela parte Agravada não se prestam para tal fim”; f) “caso não seja concedido o efeito suspensivo, o valor exequendo pode ser fixado além daquele que efetivamente a Agravante foi condenada a reembolsar, visto que a r. decisão fixa os valores em patamares baseados em estimativas e não ao valor efetivamente despendido com o tratamento”; g) “resta patente o perigo da irreversibilidade da demanda, uma vez que dificilmente esta Agravante restabelecerá seu status quo o que prejudicará toda a coletividade de beneficiários do plano de saúde”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para suspender os efeitos da decisão e determinar ao agravado que “apresente os documentos informados pela Agravante a fim de se apurar os valores efetivamente devidos de acordo com o que foi determinado pelo título executivo”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à liquidação de sentença lastreada em título executivo judicial que teria condenado a Geap, ora agravante, em custear o tratamento do agravado em radioembolização com esferas de “Ytrium-90”, na forma de reembolso, conforme as diretrizes do regulamento do plano (acórdão n. 1086346 – id 98482174). No caso concreto, o acervo probatório colacionado na origem (orçamentos – id 114887057 e 114887059; notas fiscais – id 139520256-57) comprova que os orçamentos do aludido tratamento, referentes à primeira e à segunda fases, guardam correspondência às notas fiscais, nas quais os procedimentos e os serviços prestados (diárias, medicamentos, materiais etc.) estão especificamente discriminados. Nessa quadra não subsiste suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente em relação à necessidade de apresentação de “declaração do prestador de serviços (fatura ou conta hospitalar)” para se aferir os valores despendidos com o tratamento, dado que as notas fiscais são suficientes para comprovar os gastos a serem ressarcidos. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, até porque os documentos carreados, na origem, se revelam suficientes à demonstração do “quantum” indenizatório, notadamente porque as notas fiscais despontam os serviços prestados e procedimentos com os respectivos valores de forma discriminada. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS. RESSARCIMENTO. DIREITO ASSEGURADO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A insuficiência de provas dos danos materiais apenas obsta a respectiva indenização enquanto não forem apresentados novos elementos probatórios, não fulminando o direito de a parte ser indenizada. 2. Notas fiscais acompanhadas de documentos - relatórios, resumos e prescrições médicas - detalhando as atividades realizadas e o material utilizado no tratamento médico constituem prova suficiente para demonstrar o gasto a ser ressarcido. 3. Eventual demora em cumprir exigência referente à apresentação de documentos, após a solicitação do reembolso, não acarreta a extinção da pretensão da parte em ser ressarcida pelas despesas necessárias ao seu tratamento médico. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1376154, 07206251320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no PJe: 15/10/2021) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator